Tribunal: CARF
Processo: 10235.720587/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 22/06/2010, 24/07/2013
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720587/2015-61
ACÓRDÃO
3001-002.562 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 22/06/2010, 24/07/2013
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.561, de 16 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10235.720629/2015-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.562 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720587/2015-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia
Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente a aplicação de multa isolada em razão da não homologação
de compensações, no valor total de R$ 65.829,67 e com fatos geradores em 22/06/10 e
24/07/2013.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Ao decidir acerca da impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo a exigência do crédito
tributário.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, no
qual: alega a impossibilidade da cumulação da multa isolada em discussão nesses autos com a
multa de mora incidente sobre os débitos não compensados; assevera que a multa aplicada
ofende o princípio do direito de petição e o princípio da proporcionalidade; aduz que a penalidade
em discussão é confiscatória e atenta contra o direito de propriedade garantido no art. 5o, XXII, da
Constituição da República; e, por fim, pugna pela aplicação do princípio da absorção, mantendo-se
tão somente a maior penalidade exigida, cancelando àquela com menor potencial lesivo.
Posteriormente, a Recorrente ainda viria a ingressar com petição para requerer o
cancelamento total da multa, em razão das decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939, nos quais
foi declarada a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.562 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720587/2015-61
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido
seria o mesmo que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à
Constituição, o que equivaleria à declaração,
incidenter tantum, de
inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a este Colegiado,
conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração
as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
796.939 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no
796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas:
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no
796.939, o qual fora admitido em regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as
para subsidiar a tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do
recurso ora em análise), invariavelmente, vinha destacando em meus votos a
necessidade de que nesses processos houvesse decisão pela inconstitucionalidade
da multa, para que então fosse possível afastar a aplicação da lei; nesse caso, não
por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que como dito no item
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.562 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720587/2015-61
4
anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força vinculante
inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou
decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta,
tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte
conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249,
de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido
parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr.
Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae
ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes;
pelo amicus curiae Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr.
Carlos Mário da Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação Comercial do Rio de
Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva
Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana Miranda Moreira,
Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida
em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre
de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que
houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
[grifo nosso]

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.562 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720587/2015-61
5
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional
e, por conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em
20/06/2023, foi a vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva
para o Tribunal Regional Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do §
1o e no § 2o, ambos do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que
trata este processo ser afastada por este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal
Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Original